Tribunal: TJDFT
Processo: 0738589-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738589-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA GONTIJO AGRAVADO: ILTON CESAR TOMAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 31191183) interposto por MARIA APARECIDA GONTIJO em face de ILTON CÉSAR TOMAZ ante a decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança no 0713535-48.2021.8.07.0007, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que reconheceu a preliminar suscitada pelo Agravado e declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da comarca de Unaí/MG, por ser o foro de um dos domicílios da Agravante, bem como aquele eleito pelas partes no contrato por elas celebrado, nos termos a seguir (ID 107936694): Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MARIA APARECIDA GONTIJO em desfavor do ILTON CESAR TOMAZ , em que requer a declaração de nulidade das cláusulas 4a, 6a, 10a, 12a e 14a do contrato de promessa de compra e venda que firmou com o requerido; condenação do requerido a pagar indenização em razão do atraso na entrega do imóvel no valor equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado do imóvel. Custas recolhidas, ID 90528958. A parte ré apresentou contestação no ID 105034947, em que alega, preliminarmente, a incompetência do TJDFT para o julgamento do processo, tendo em vista que a residência da autora seria em Unaí/MG, e que as partes elegeram esta última comarca para dirimir questões atinentes à compra e venda do imóvel; Alega ainda a sua ilegitimidade passiva, uma vez que seria apenas o construtor do empreendimento, cabendo a multa, objeto da ação, ser aplicada à incorporadora; No mérito, aduz que não há previsão legal para a extensão da aplicação da multa; Ainda afirma que houve má-fé da autora ao ajuizar a presente ação. Em réplica (ID 107420433) a autora explica que possui dois domicílios, o de Aguas Claras e o de Unaí. Juntou comprovante de condomínio em que consta o endereço de Águas Claras (ID 107412023). Intimados para especificarem provas, a parte ré arrolou testemunhas, que poderiam afirmar que a autora reside em Unaí/MG, bem como esclarecer detalhes da compra e venda do imóvel. É o relato necessário. DECIDO. Verifico que existem providências preliminares pendentes, razão pela qual passo a enfrentá-las de maneira pormenorizada. Da preliminar de incompetência absoluta No caso, as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que o requerido comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pela requerente como destinatário final. Consequentemente, deve ser aplicada a regra prevista no artigo 101, I do CDC, segundo a qual "na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor". Em regra, a cláusula de eleição de foro prevista em contrato que estabeleça Juízo diferente do domicílio do consumidor como competente para processar e julgar controvérsias envolvendo o negócio jurídico é tido como nula, por prejudicar a defesa do consumidor. No entanto, a situação dos autos tem uma peculiaridade que merece destaque. A autora, em réplica, reconhece ter dois domicílios, em Unaí e em Águas Claras. Nesse caso, por ser incontroverso o domicílio em Unaí, deve ser validada a cláusula de eleição de foro, pois não causará qualquer prejuízo à consumidora, que também reside no local. Aliás, eventual produção de prova no imóvel, caso necessária, será facilitada, diante da tramitação do processo onde construído o empreendimento. Nesse sentido, entende o E. Tribunal: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. AUTOR COM DOIS DOMICÍLIOS. 1. Versando os autos sobre relação de consumo, tem-se como absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, em razão da natureza de ordem pública das regras insertas no CDC, especialmente no que se refere ao artigo 6o, VIII, c/c artigo 101, I, do referido diploma legal, os quais buscam a facilitação da defesa do consumidor. 2. Tendo o autor dois domicílios e havendo justificativa plausível a determinar que o foro de uma das localidades seja o que mais facilite a defesa dos seus direitos, deve este ser o foro competente para processar e julgar a ação principal. 3. Conflito julgado procedente para firmar a competência do juízo suscitado. (Acórdão 633515, 20120020092562CCP, Relator: CRUZ MACEDO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 16/7/2012, publicado no DJE: 16/11/2012. Pág.: 71) Trata-se de medida adequada, pois, além de assegurar o direito de ação pelo consumidor e facilitação da defesa de seus direitos, em respeito à regra do artigo 6o, inciso VIII do CDC, também prestigia a cláusula de eleição de foro, validamente e livremente firmada pelas partes. Dessarte, à míngua de qualquer prejuízo ao consumidor, que também tem domicílio compatível com a cláusula de eleição de foro, ACOLHO a preliminar e declino da competência em favor de uma das varas cíveis da comarca de Unaí/MG, por ser o foro de um dos domicílios da autora, bem como aquele eleito pelas partes no contrato por elas celebrado. Intime-se. A Agravante alega em suas razões recursais que (i) o processo, na origem, versa sobre pedido revisional c/c indenização, no qual requereu a declaração de nulidade das cláusulas 4a, 6a, 10a, 12a e 14a do contrato de promessa de compra e venda que firmou com o Agravado, condenação ao pagamento de indenização em razão do atraso na entrega do imóvel no valor equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado do imóvel; (ii) a demanda foi distribuída na Circunscrição Especial de Águas Claras/DF, vez que é o local de domicílio da Agravante, como é consabido, nas causas consumeristas a competência é do domicílio o consumidor, conforme inciso I, art. 101 do Código de Defesa do Consumidor; (iii) em sede de preliminar, o Agravado sustentou incompetência do juízo por “escolha aleatória” da parte agravante para ajuizamento do feito, pois, segundo ele a consumidora reside em Unaí e lá deve ser proposta a demanda; (iv) decisão interlocutória na qual reconheceu que o foro de Unaí/MG seria competente para apreciação da demanda, haja vista que a agravante possui residência lá; (v) restou evidenciada que a relação havida entre a recorrente o recorrido é indiscutivelmente de consumo, posto que celebrado contrato de compra e venda de unidade autônoma entre as partes, sendo a parte autora consumidora, nos termos do art. 2o do CDC e, e o réu reconhecido incorporador, conforme art. 3o do CDC; (vi) sendo a relação de consumo, e a parte recorrente possuindo domicílio tanto na cidade de Unaí/MG, quanto em Águas Claras/DF, nos termos do art. 71 e 72 do Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, confere à consumidora, ora agravante, a prerrogativa de escolher o foro para ajuizamento da ação, por inteligência dos arts. 6o, inc. VIII, c/c 101, inc. I, do CDC; (vii) a cláusula que elege o foro nos contratos de relação de consumo é relativa, havendo sempre que se levar em consideração que cabe ao consumidor o direito de escolher entre a cláusula de eleição do foro ou do seu domicílio; (viii) o art. 47 do Código de Processo Civil, vez que ele aduz que “as ações fundadas em direito real sobre imóveis são competentes o foro de situação da coisa”; (ix) os pedidos autorais fundaram-se em nulidades de cláusulas contratuais abusivas e em desacordo com a legislação consumerista, bem como em indenização por danos materiais pelo atraso na entrega da obra e demais penalidades decorrentes da relação de consumo, advindas do contrato de compra e venda, não se tratando, pois, de demanda envolvendo direitos reais, e sim de matéria de natureza obrigacional; (x) não tem aplicação, in casu, a regra inserta no artigo 47 do Código de Processo Civil, que determina que a competência para processar a causa é do Juízo da situação do bem, merecendo ser afastado tal entendimento. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo, alegando que não há que se falar na competência da Comarca de Unaí/MG para processar o feito, eis que não há razão jurídica para tanto, sendo certo que a ação de rescisão contratual foi distribuída em atenção à regra de competência definida pelos dos art. 71 e 72 do Código Civil, e dos arts. 6o, inc. VIII, c/c 101, inc. I, do CDC, o que, importante ressaltar, não acarretou qualquer prejuízo às partes. Alega que o perigo de dano ou risco ao resultado de dano é evidente, pois caso não se aplique o efeito suspensivo, os autos serão remetidos para a comarca de Unaí/MG, no qual o juízo é incompetente para analisar a presente demanda, sendo que o posterior conhecimento deste recurso, resultará na anulabilidade de todos os atos processuais, causando tumulto processual. Requer a atribuição de efeito suspensivo, sobrestando o envio dos autos para a Comarca de Unaí/MG, mantendo-se o feito ativo na 3a Vara Cível de Águas Claras/DF. No mérito, requer seja reconhecida a competência da Justiça do Distrito Federal para conhecer do feito originário, determinando-se ao Juízo de origem – 3a Vara Cível de Águas Claras/DF – que prossiga na condução do processo. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos patronos da autora, FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184, e TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960, sob pena de nulidade. A Agravante instruiu o feito nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo foi recolhido (ID 31191187). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no bojo do REsp. 1.704.520-MT, julgado em 5/12/2018, sob o rito dos recursos repetitivos, destacando-se a natureza vinculativa do julgado, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo foi recolhido (ID 31191187). Em relação ao pedido para as publicações sejam feitas em nome dos patronos da autora, FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184, e TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960, DEFIRO, ressalvando, contudo, a sistemática do PJe, nesse sentido, no que for possível. Ressalto que o caso em tela não se subsume ao sobrestamento preconizado pelo IRDR 17. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 31191183) interposto por MARIA APARECIDA GONTIJO em face de ILTON CÉSAR TOMAZ ante a decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança no 0713535-48.2021.8.07.0007, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que reconheceu a preliminar suscitada pelo Agravado e declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da comarca de Unaí/MG, por ser o foro de um dos domicílios da Agravante, bem como aquele eleito pelas partes no contrato por elas celebrado. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que declinou a competência para uma das varas cíveis da comarca de Unaí/MG, trazendo como pano de fundo debate sobre competência da ação envolvendo domicílio do consumidor, em contraste ao foro de eleição. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) bem do acesso direto os autos na origem, verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. Isso porque, a Agravante, em suas razões, trouxe ponto de controvérsia sobre o qual é necessário exercitar debate mais amplo, na medida em que evidenciou a tese de predileção pelo foro de domicílio do consumidor, em contraste com o foro de eleição, diante da natureza da contenda, que envolveria, em seu entender, matéria de natureza obrigacional, e não demanda envolvendo direitos reais. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, alega que, se o processo for remetido para a Comarca de Unaí/MG, no qual o juízo é incompetente para analisar a presente demanda, o posterior conhecimento deste recurso, resultará na anulabilidade de todos os atos processuais, causando tumulto processual, tratando-se de temeridade concreta, de difícil reversibilidade. Com isso, sobreleva-se, também o risco ao resultado útil do processo, uma vez pendente a discussão em sede de mérito de agravo a respeito da competência e a temeridade de não ver acautelado o processo em relação a possível remessa para outro juízo. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação sumária da matéria, é a concessão – ou não – do efeito suspensivo pleiteado, tendo em vista que a Agravante se encontra a experimentar a remessa do feito para Unaí na pendência da apreciação do presente agravo. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de se aguardar a apreciação do mérito do agravo diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para as partes, sendo que ambas, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito diante do deferimento da atribuição do efeito suspensivo. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, o feito na origem, uma vez que a questão trazida à apreciação dessa Relatoria é imprescindível para o transcurso do processo. Oficie-se COM URGÊNCIA o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e se intimem. Brasília, 13 de dezembro de 2021 16:50:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador